Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712534-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ANTÔNIO PACHECO DOMINGOS e ANDRÉ MARQUES PINHEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO COLETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o, DA LEI No 8.161/91. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. CABIMENTO. O ajuizamento da execução coletiva, independentemente de eventual discussão sobre a legitimidade do sindicato, interrompe o prazo prescricional para o oferecimento do pedido de cumprimento individual da sentença. Precedentes do TJDFT e do STJ. A sentença coletiva executada determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei no 8.162/91. Logo, os descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram e, validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. Constatado o excesso de execução, os descontos realizados a partir da vigência da Lei no 8.688/93, consoante delimitado no artigo 2o, § 1o, e da MP no 560/94, observada a anterioridade nonagesimal, devem ser decotados da execução. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil/1973, asseverando que a pretensão dos recorridos teria sido fulminada pela prescrição, porque, ainda que se reconheça possível a ocorrência de interrupção do prazo prescricional, já teria sido ultrapassado o lapso de 5 (cinco) anos legalmente previsto para o exercício do direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do CPC/1973, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confiram-se: “Conforme entendimento firmado nesta Corte, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Precedentes desta Corte"; e “Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais" (AgInt nos EREsp 1751652/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 3/9/2020). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1238993/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 8/3/2021 e REsp 1952698/MG, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Ainda que a apresentação do pedido de cumprimento individual da sentença não tenha decorrido de imposição do juízo da execução coletiva, não há que falar em prescrição, já que não houve inércia da parte interessada, que antes estava substituída pelo sindicato na execução coletiva (...). Cabe ainda registrar que não houve o transcurso de mais de dois anos e meio do último ato processual da causa interruptiva (...), tendo em vista que a execução coletiva sequer foi finalizada (Processo no 0000805- 28.1993.8.07.0001)” (ID 25570498). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027